Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.

I – É admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa executada, salvo os que são necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC.
II – Considerado o valor do débito, não se verifica risco à preservação da empresa a impedir a penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial, assim como o estoque.
III – Agravo de instrumento provido.